Tribunal: TJMT
Processo: 1025760-05.2024.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025760-05.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APARECIDA BIZERRA VIEIRA - CPF: 015.335.101-21 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025760-05.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: APARECIDA BIZERRA VIEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS ALEGADAS E A ATIVIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que indeferiu pedido de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, formulado por trabalhadora de serviços gerais, sob alegação de moléstias incapacitantes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a documentação médica apresentada é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial judicial;

(ii) se há nexo causal ou concausal entre as enfermidades alegadas (CID-10 M25.5, M65.8, M17.9 e M75.1) e a atividade desempenhada pela autora;
(iii) se a decisão deve ser anulada em razão de suposta incompetência da Justiça Estadual diante da ausência de reconhecimento da natureza acidentária da doença.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente fundamentado, atestou a inexistência de incapacidade laboral, ainda que parcial, bem como a ausência de relação entre as patologias e as funções exercidas pela autora.
4. A presunção relativa do nexo técnico epidemiológico (NTEP) foi afastada por perícia que concluiu pela natureza degenerativa das enfermidades, desvinculada do labor.

5. Inviável a alegação de nulidade por incompetência da Justiça Estadual, pois a improcedência do pedido decorre da ausência de nexo causal, e não de vício formal.
6. Não se aplica o princípio da fungibilidade quando inexistente qualquer grau de incapacidade que justifique concessão de benefício de natureza previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de incapacidade laboral e de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional afasta o direito à concessão de benefícios por incapacidade, sejam de natureza acidentária ou previdenciária.
2. O laudo pericial judicial fundamentado e não infirmado por prova técnica robusta deve prevalecer como elemento de convencimento do juízo.
3. A improcedência do pedido formulado com base em alegação de doença acidentária não enseja remessa à Justiça Federal quando ausente nexo etiológico entre a moléstia e a atividade laboral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; CPC/2015, arts. 371, 479 e 64; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ADI 3931, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 12.11.2009; TJSC, AC nº 0002238-81.2013.8.24.0037, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25.04.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025760-05.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: APARECIDA BIZERRA VIEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por APARECIDA BIZERRA VIEIRA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
301686394)
no Recurso de Apelação n.
1025760-05.20242.8.11.0003
, movido contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que indeferiu a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, bem como do pedido subsidiário de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois,
baseou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, desconsiderando a ampla documentação médica constante nos autos, composta por atestados, laudos clínicos e exames complementares.

Em suas palavras:
"a decisão monocrática desconsiderou a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, ao fundamentar-se exclusivamente no laudo pericial, sem analisar as demais provas constantes nos autos"
.

Ainda, sustenta que, a autora se encontra em estado de incapacidade total e permanente para o exercício de suas funções como trabalhadora de serviços gerais, conforme demonstrado pelas patologias diagnosticadas, tais como sinovites e tenossinovites (CID M65.8), dor articular (M25.5), gonartrose (M17.9) e síndrome do manguito rotador (M75.1).

Para reforçar sua alegação, argumenta que, a jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao reconhecer que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar todas as provas constantes dos autos, inclusive as condições sociais, econômicas e culturais do segurado.

Cita como fundamento os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de fundamentar sua convicção com base no conjunto probatório, e não apenas na prova técnica.

Sustenta, ainda, que, a autora exerce atividade de serviços gerais com forte demanda física, envolvendo movimentos repetitivos dos membros superiores e inferiores, o que torna suas funções incompatíveis com seu atual estado clínico.

Além disso, alega que, a decisão violou o princípio do livre convencimento motivado e desconsiderou o nexo técnico epidemiológico entre as doenças apresentadas e as funções laborais desempenhadas, conforme previsto na Lei nº 8.213/91 e reconhecido pela jurisprudência do STF e STJ.

A agravante pleiteia a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária desde 16/05/2024 ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 06/10/2024.

Caso não reconhecida a incapacidade total e permanente, requer o deferimento do auxílio-acidente, considerando as limitações residuais que impactam diretamente na execução de sua atividade habitual.

Por fim, caso não seja reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, a agravante pleiteia, de forma subsidiária, a nulidade da sentença por incompetência absoluta da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme o art. 64 do CPC, por se tratar de matéria que envolveria benefícios não decorrentes de acidente de trabalho.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 319681892 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025760-05.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: APARECIDA BIZERRA VIEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por APARECIDA BIZERRA VIEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática que manteve a sentença de indeferimento da concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, bem como do pedido subsidiário de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, merece reforma,
baseou apenas no laudo pericial, sem considerar outras provas médicas. Alega incapacidade total e permanente para suas atividades, com patologias relacionadas ao trabalho.

Invoca os arts. 371 e 479 do CPC e o nexo técnico epidemiológico. Requer aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente. Alternativamente, pleiteia a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, com remessa à Justiça Federal.

Em que pese os argumentos despendidos pela agravante, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, o laudo pericial judicial está devidamente fundamentado, elaborado por
médico perito imparcial
, e conclui pela
ausência de incapacidade
, bem como pela inexistência de nexo com a atividade laboral.

O princípio do
livre convencimento motivado
permite ao juiz não se vincular ao laudo, desde que apresente
fundamentação suficiente
para contrariá-lo. No entanto,
não há nos autos documento técnico mais qualificado
que o laudo oficial, tampouco prova pericial contrária que demonstre erro técnico, parcialidade ou omissão.

Quanto à alegação de
nexo técnico epidemiológico (NTEP)
, o STF, no julgamento da
ADI 3931
, reconheceu a sua presunção
relativa
, passível de ser afastada por prova pericial — o que ocorreu no caso concreto. O laudo foi claro ao apontar a natureza
degenerativa
da patologia, sem agravamento por condições de trabalho.

No tocante à
competência
, como o pedido é de
benefício acidentário
, e
não foi reconhecido o nexo causal
, a competência permanece com a
Justiça Estadual
, não havendo que se falar em remessa à Justiça Federal, conforme entendimento consolidado.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, pois está devidamente fundamentada em prova técnica idônea, respaldada por legislação e jurisprudência consolidadas. A autora não comprovou a existência de incapacidade laborativa nem estabeleceu nexo causal entre as patologias alegadas e sua atividade profissional, não sendo possível afastar a conclusão pericial.

Diante da ausência de natureza acidentária da moléstia, permanece competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa, sendo incabível a remessa à Justiça Federal, já que não se trata de vício de competência, mas de improcedência do mérito.

Ademais, o princípio da fungibilidade não encontra aplicação, uma vez que não há incapacidade, sequer parcial, que autorize a concessão de qualquer espécie de benefício previdenciário.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente
registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por APARECIDA BIZERRA VIEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), com o objetivo de reformar a sentença que indeferiu o pedido de concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária e de Auxílio por Incapacidade Temporária.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou Ação Previdenciária, sustentando que é
trabalhadora da área de serviços gerais, com histórico profissional em atividades que demandam esforço físico, posturas forçosas e movimentos repetitivos.

Diz que é
portadora das seguintes patologias: Outras sinovites e tenossinovites (CID: M65.8), Dor Articular (CID: M25.5), Gonartrose não especificada (CID: M17.9) e Síndrome do Manguito Rotador (CID: M75.1).

Defende que essas enfermidades lhe causam severas limitações funcionais nos ombros, punhos, joelhos e coluna lombar, inviabilizando até mesmo movimentos simples como flexão e extensão.

Afirma que obteve, em sede administrativa, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, por antecipação, entre 16.05.2024 e 06.10.2024, tendo o benefício sido cessado indevidamente, sem possibilidade de prorrogação por conta da própria natureza do benefício emergencial.

Em suas palavras: “devido a sua total e permanente incapacidade para suas habituais atividades de trabalho, assim como para qualquer área laborativa, alinhada a análise de suas características pessoais, sociais e econômicas, faz ela jus à concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente”.

A perícia médica oficial foi realizada em 19-12-2024 (ID n.
298679865 – Págs. 1-10)
.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se
APARECIDA BIZERRA VIEIRA contra
a sentença, apontando que a sentença merece reforma, por basear-se apenas no laudo pericial, desconsiderando provas documentais.

Alega incapacidade laboral por doenças ocupacionais e requer Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou, alternativamente, Auxílio por Incapacidade Temporária. Pede ainda a remessa à Justiça Federal e a majoração dos honorários recursais.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação da recorrente, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial acostado aos autos no
ID n.

298679865 – Págs. 1-10
), subscrito pelo
Doutor Almyr Danilo Marx Neto

CRM/MT: 9844
, observa-se que:

[...] Nome: Aparecida Bizerra Vieira

CPF: 015.335.101-21

RG: 1745104-3 SSP/MT

Idade: 56 anos

Histórico Ocupacional (referido): empregada doméstica, cuidadora de idosos e empregada doméstica; última ocupação de serviços gerais (atividades relacionadas a limpezas em geral, exerceu essa função por cerca de 09 anos). Não exerce atividade laborativa desde 09.04.2024
Histórico Previdenciário: refere percepção prévia de benefício previdenciário – auxílio-doença
Escolaridade: ensino fundamental incompleto (4ª série completa)

História Clínica

A pericianda relata quadro de dor em ombro direito, iniciado em 2021, sem trauma prévio associado. Procurou atendimento médico, sendo diagnosticada com alteração degenerativa e indicado tratamento conservador. Nega encaminhamento fisioterapêutico. Evoluiu com dor associada em ombro esquerdo. Manteve as atividades laborativas habituais até abril/2024, quando foi afastada do trabalho por recomendação médica. Nega melhora após o afastamento laboral. Relata dor persistente; realiza uso regular de Nevralgex, com controle parcial do quadro álgico. Relata ser destra.

À perícia foram apresentados:
a. Ultrassonografia do Ombro Direito (07.07.2023)
b. Ultrassonografia do Punho Direito (07.07.2023)
c. Ultrassonografia do Punho Esquerdo (07.07.2023)
d. Ultrassonografia do Abdome Total (07.07.2023)
e. Ultrassonografia de Partes Moles (07.07.2023)

Exame Físico

A pericianda apresenta-se em bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e no espaço. Sem déficit comportamental, intelectual ou de cognição.

Adentrou o consultório caminhando sem dificuldades. Senta-se e levanta-se também sem dificuldades; habilidade satisfatória ao manusear os documentos.

O exame dos membros superiores constatou trofismo e tônus muscular preservados e simétricos; força grau 5 – desempenho muscular normal.

O exame da articulação do ombro direito constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão, adução, abdução e rotação interna; amplitude normal dos movimentos de extensão e rotação externa.

O exame da articulação do ombro esquerdo constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa.

O exame da articulação do punho direito constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial.

O exame da articulação do punho esquerdo constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial.

(continua na próxima resposta para manter a integridade e formatação do conteúdo integral, conforme solicitado)

(continuação da reprodução integral do Laudo Médico Pericial)

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas apresentadas permite identificar que a pericianda é portadora de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. Apesar do relato, os primeiros registros médicos acerca das condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda constam dos exames de imagem realizados em 07.07.2023; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias é razoável utilizar os referidos exames para o estabelecimento da Data de Início da Doença (DID: 07.07.2023).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

A pericianda relatou apresentar dor persistente; entretanto, não comprovou o uso de medicamentos apropriados, em doses otimizadas, para o controle da dor crônica. Além disso, o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos das articulações dos ombros e dos punhos; não foi caracterizada redução da força em membros superiores. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Aparecida Bizerra Vieira constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

A seguir, reproduzirei
integralmente os quesitos da parte autora, do INSS, e respectivas respostas
, conforme constam no laudo original.

(continua na próxima resposta)

(continuação da reprodução integral do Laudo Médico Pericial – Quesitos da Parte Autora e INSS)

Quesitos da Parte Autora

1.

A autora possui histórico laborativo como empregada doméstica, faxineira e serviços gerais. Quais as atividades desempenhadas nestas funções?

Resposta:
Atividades relacionadas a limpezas em geral.

2.

Como se dava a prestação de serviços para a função de serviços gerais, para o empregador MUNIK ELLEN DIAS DOS SANTOS? Como era a mímica das atividades diariamente realizadas pela requerente?

Resposta:
Contrato de trabalho. Variável, conforme a atividade desenvolvida.

3.

O trabalho era realizado em posição ortostática? Havia uso de força de médio e grande intensidade com os membros superiores, inferiores e coluna? Havia uso de movimentos repetitivos? Havia necessidade de realizar, de forma repetitiva, movimentos de adução, flexão e extensão dos ombros e da coluna?

Resposta:
Sim. Sim para média intensidade. Sim. Parcialmente.

4.

Há incapacidade laborativa para as atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática?

Resposta:
Não.

5.

Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre a patologia de ombro e a função desenvolvida como cozinheira?

Resposta:
Não.

6.

Se não houver nexo causal direto, pode ter o ambiente de trabalho contribuído para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem a autora, especialmente as de ombro?

Resposta:
Não.

7.

Em caso afirmativo, qual a data do início da incapacidade?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

8.

A incapacidade é total ou parcial?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

9.

A incapacidade é permanente ou temporária?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

10.

Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

11.

Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se a autora já esteve, em período anterior, incapacitada para o trabalho? Em caso positivo, indique o período e justifique (indicando em que o (a) perito (a) se embasou para chegar a esta conclusão).

Resposta:
Não. Prejudicado.

12.

A autora já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:

·

Profissão declarada: última ocupação de serviços gerais.

·

Tempo de profissão: exerceu essa função por cerca de 09 anos.

·

Atividade declarada como exercida: última ocupação de serviços gerais.

·

Tempo de atividade: exerceu essa função por cerca de 09 anos.

·

Descrição da atividade: atividades relacionadas a limpezas em geral.

·

Experiência laboral anterior: empregada doméstica, cuidadora de idosos e empregada doméstica.

·

Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: não exerce atividade laborativa desde 09.04.2024.

12.1 Há incapacidade para a atividade laboral habitual da Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Resposta:
Não.

12.2 Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pela Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Resposta:
Não.

13.

A autora está sendo submetida a algum tipo de tratamento e/ou toma algum medicamento?

Resposta:
Sim.

13.1 O tratamento e/ou medicamento é disponibilizado pelo SUS?

Resposta:
Sim.

13.2 É possível indicar se o tratamento ou a medicação está se mostrando eficaz e qual o prognóstico do tratamento?

Resposta:
A pericianda relatou apresentar dor persistente; entretanto, não comprovou o uso de medicamentos apropriados, em doses otimizadas, para o controle da dor crônica.

13.3 A autora utiliza medicação que provoca efeitos colaterais capazes de gerar incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não.

14.

Caso a autora esteja incapacitada, e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

14.1 A reabilitação somente é possível mediante tratamento cirúrgico ou transfusão de sangue?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

15.

Caso a incapacidade seja permanente e constatada a impossibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, a Requerente necessita de permanentes cuidados de terceira pessoa para os atos da vida independente (necessita do auxílio permanente e outra pessoa para vestir-se, deslocar-se, alimentar-se, etc)?

Resposta:
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(os Quesitos do INSS seguem na próxima resposta para manter fidelidade documental)

(continuação e conclusão da reprodução integral do Laudo Médico Pericial – Quesitos do INSS)

Quesitos do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

1.

Qual o diagnóstico clínico? Qual o código correspondente da CID-10?

Resposta:
Dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1)

2.

Qual a causa provável da patologia do (a) periciando (a)?

(X) Degenerativa

( ) Traumática

( ) Congênita

( ) Hereditária

( ) Outro: ________

3.

Qual a data de início da doença – DID (quando possível indicar com base em documentos médicos)?

Resposta:
07.07.2023

4.

Como se encontra a capacidade laborativa do periciado atualmente?

( ) Totalmente Incapaz

( ) Parcialmente Incapaz

(X) Capacidade Plena

5.

Caso constatada a incapacidade, qual a data provável do início da incapacidade?

Resposta:
Prejudicado.

6.

Caso constatada a incapacidade, qual o seu grau?
( ) Total

( ) Parcial

Resposta:
Prejudicado.

7.

Caso constatada a incapacidade, qual a sua duração provável?
( ) Permanente

( ) Temporária

Resposta:
Prejudicado.

8.

Não

Resposta:
Prejudicado.

9.

Em caso de reabilitação, indicar quais atividades poderiam ser exercidas pelo(a) autor(a)?

Resposta:
Prejudicado.

10.

A avaliação pericial considerou as informações constantes na CTPS ou outro documento hábil, com a descrição das atividades laborais do(a) autor(a)?

Resposta:
Sim.

11.

Em caso positivo, descreva resumidamente as atividades desenvolvidas.

Resposta:
Atividades relacionadas a limpezas em geral.

12.

Houve divergência entre a conclusão do perito judicial e a perícia administrativa realizada pelo INSS? Em caso afirmativo, esclarecer os motivos.

Resposta:
Sim. Conforme exposto na “Discussão”.

13.

O(a) autor(a) encontra-se em condições de exprimir sua vontade?

Resposta:
Sim.

14.

O(a) autor(a) é portador(a) de doença grave elencada no art. 151 da Lei 8.213/91, no art. 30, § único da Lei 9.250/95 ou outra prevista em lei que isente o beneficiário do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria?

Resposta:
Prejudicado.

15.

O(a) autor(a) é parente ou possui qualquer outro vínculo com o perito nomeado?

Resposta:
Não.
[...].
[Destaquei]

E por fim, concluiu o Expert, [...] Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:
A avaliação pericial de Aparecida Bizerra Vieira constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
[...]

Como se pode observar, nada obstante a Autora seja portadora
de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1
.

não foi observada incapacidade laborativa, uma vez que
a prova técnica não constatou
qualquer
tipo de incapacidade
laborativa
que acometa a Autora, nem mesmo
redução
da
capacidade, pois o Expert consignou que

a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Além disso, conforme restou consignado na decisão impugnada, o laudo pericial judicial é claro ao afirmar que a origem das patologias é de natureza
degenerativa
, ou seja, decorre de processos naturais de desgaste físico, sem relação direta com acidente de trabalho ou causa laborativa.

Além disso, o próprio perito concluiu que não há nexo de causalidade nem concausalidade entre as enfermidades e as atividades desempenhadas pela segurada, ao responder ao quesito n. 5, formulado pela Autarquia Federal, in verbis: [...]
Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre a patologia de ombro e a função desenvolvida como cozinheira?

Resposta: Não
.[...] Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):
condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

Assim, como no presente caso, as lesões não decorreram de acidente, tampouco de agravamento direto e comprovado por condições de trabalho, sendo certo que a doença é degenerativa, progressiva e inerente à idade, conforme atestado pericial.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral da segurada para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete a Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria a parte autora provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Além do mais, os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho da segurada, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Por outro lado, não cabe anulação da sentença nem remessa dos autos à Justiça Federal caso não se reconheça a concausa entre as patologias e o trabalho. Se o juízo afastar o nexo causal, a consequência é a improcedência do pedido, e não a remessa, uma vez que a ação trata de benefício acidentário, cuja competência permanece com o juízo estadual.

Somado a isso, a pretensão deduzida nos autos refere-se especificamente à concessão de benefício de natureza acidentária, cujo fundamento é justamente a existência de nexo etiológico entre a doença e o trabalho.

Afastado esse elemento essencial da causa de pedir, o pedido perde sustentação fática e jurídica, o que impõe sua rejeição. Ressalte-se que a natureza do pedido (benefício acidentário) e da causa de pedir (doença ocupacional) definem a competência do juízo estadual, conforme previsto no art. 109, §3º da Constituição Federal.

Dessa forma, não se trata de hipótese de incompetência absoluta, mas sim de inviabilidade do pleito acidentário diante da ausência de nexo causal.

Eventual pretensão da parte autora à concessão de benefício previdenciário comum (não acidentário) — como auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente de natureza previdenciária — exige nova formulação da demanda, com alteração do pedido e da causa de pedir, hipótese que demanda o ajuizamento de nova ação perante a Justiça Federal, competente para o julgamento de benefícios previdenciários sem natureza acidentária.

Portanto, a eventual rejeição do nexo causal pelo juízo não implica remessa dos autos à Justiça Federal, mas sim a improcedência do pedido, sem prejuízo de nova ação perante o juízo competente, caso a parte autora pretenda discutir benefício de natureza diversa.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria a parte autora provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por

APARECIDA BIZERRA VIEIRA
,
mantendo inalterada a
sentença impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por APARECIDA BIZERRA VIEIRA
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025